Tribunal: TJBA
Processo: 8001781-32.2024.8.05.9000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8001781-32.2024.8.05.9000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: NIVALDO OLIVEIRA

Advogado(s)
:
FRANCIELE RAVIZON DA SIQUEIRA OLIVEIRA

AGRAVADO: BUNGE FERTILIZANTES S/A

Advogado(s)
:
MARCUS VINICIUS DE CARVALHO REZENDE REIS

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade em sede de execução de título extrajudicial. O agravante alegou excesso de execução, entrega parcial de mercadorias, vícios nos títulos e ocorrência de prescrição intercorrente, pleiteando a extinção da execução ou, subsidiariamente, a redução do valor executado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se as matérias alegadas pelo executado são suscetíveis de apreciação por meio de exceção de pré-executividade; (ii) verificar se houve a configuração da prescrição intercorrente em razão da paralisação do processo; (iii) analisar a possibilidade de apreciação da insurgência quanto ao índice de correção monetária em sede recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A exceção de pré-executividade somente é cabível quando a matéria invocada puder ser conhecida de ofício pelo juiz e não demandar dilação probatória, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ (AgInt no REsp 1960444/SP).

As alegações de excesso de execução, entrega parcial de mercadorias e vícios nos títulos exigem análise aprofundada de provas, o que inviabiliza seu exame pela via estreita da exceção de pré-executividade.

Quanto à prescrição intercorrente, não se verifica a inércia qualificada do credor, pois a paralisação do feito decorreu de tramitação interna do Poder Judiciário, não sendo atribuível à parte exequente.

A insurgência sobre o índice de correção monetária não foi objeto de decisão no juízo de origem, o que impede sua apreciação em grau recursal, além de demandar exame técnico contábil, igualmente incompatível com a via eleita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 525, § 1º, II e V; 917, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1960444/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 23.08.2022, DJe 31.08.2022; STJ, REsp 1.110.925/SP, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, DJe 04.05.2009; TJ-BA, AI 8039382-43.2023.8.05.0000, Rel. Des. Joanice Maria Guimarães de Jesus, j. 14.03.2024; TJ-BA, AI 8048158-66.2022.8.05.0000, Rel. Des. Rolemberg José Araújo Costa, j. 05.03.2024; TJ-BA, AI 8031906-56.2020.8.05.0000, Rel. Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos, j. 18.06.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.
8001781-32.2024.8.05.9000
, em que figuram como agravante NIVALDO OLIVEIRA e como agravada BUNGE FERTILIZANTES S/A.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTOO AO RECURSO, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)